Tribunal: STF
Processo: HC 81929
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2003-12-16
Data de publicação: 2003-12-16

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime tributário. Tributo. Pagamento após o
recebimento da denúncia. Extinção da punibilidade. Decretação. HC
concedido de ofício para tal efeito. Aplicação retroativa do art. 9º
 da Lei federal nº 10.684/03, cc. art. 5º, XL, da CF, e art. 61 do
CPP. O pagamento do tributo, a qualquer tempo, ainda que após o
recebimento da denúncia, extingue a punibilidade do crime tributário